Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714985-31.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREIA GOMES DA SILVA EMBARGADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por ANDREIA GOMES DA SILVA contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento ao recurso de apelação. O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LEILÃO. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO REALIZADA POR CORRESPONDÊNCIA. VALOR DA ARREMATAÇÃO. VALOR PRÓXIMO AO PREVISTO NO CONTRATO. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Nos termos do art. 27, § 2o-A, da Lei 14.711/2023, o devedor deve ser avisado sobre as datas, os horários e os locais dos leilões por meio de correspondência enviada aos endereços constantes do contrato e ao endereço eletrônico. 2. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário deve conter a indicação do valor do imóvel para efeito de venda em leilão (artigo 24, inciso VI da Lei 9.514/97). O artigo 27 exige que na primeira hasta o imóvel seja arrematado por valor igual ou superior ao indicado. Caso não seja alcançado tal valor, o bem pode ser alienado em segunda hasta por valor “igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem”. A arrematação ocorreu em segunda hasta por valor próximo ao indicado pelas partes. 3. A não purgação da mora enseja o vencimento antecipado da dívida. O valor, portanto, não se limita ao valor das parcelas inadimplidas. Assim, não há que se falar em excesso na execução e desproporcionalidade entre o valor da dívida e o valor do imóvel leiloado. 4. A Lei 8.009/90, em seu art. 3o, V, afasta a impenhorabilidade do imóvel residencial quando o bem é dado em alienação fiduciária. A sentença deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.” (ID 57946169) Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão embargo é omisso, porque: 1) deve o judiciário prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa; 2) há violação ao princípio da motivação das decisões; 3) há ausência de um dos elementos essenciais da sentença (ID 59686841) Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados. Contrarrazões apresentadas (ID 59955596). É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos, por ausência de regularidade formal. Cabe ao embargante impugnar especificamente os fundamentos da decisão embargada, com a devida exposição do fato e do direito, com os correspondentes pedidos de que a obscuridade seja esclarecida, a omissão suprida ou o erro material corrigido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Sobre o assunto, consigne-se lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo dos recorrentes a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (...). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites da atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicado precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. (...) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso”. (Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p 1589/1590) Logo, somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. Nesse sentido, dispõe o art. 932, III, do CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Como pontuado, a embargante indica em sua peça recursal que o acórdão é omisso, porque viola o princípio da motivação da decisão. Todavia, tal alegação é genérica - a embargante não especifica qual ponto é omisso. A jurisprudência é firme no sentido de que o recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados em peças pretéritas, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente pretende esclarecimentos na decisão. A título exemplificativo, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: “(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...) 3. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 4. A defesa impetrou habeas corpus perante esta Corte Superior, em que buscava a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal e a declaração de nulidade. Na decisão agravada, o writ foi indeferido liminarmente com base em dois fundamentos. Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, ambas as razões de decidir da decisão monocrática - cada qual suficiente, por si só, para manter a conclusão do decisum -, motivo pelo qual o agravo não comporta conhecimento. 5. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no RHC n. 187.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)” - grifou-se. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa. 2. No caso em análise, além da ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, observa-se a dissociação lógica entre as razões dos embargos de declaração e os fundamentos adotados pelo voto vencedor do acórdão embargado. Dessa maneira, houve violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1783837, 07054389120238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023.)” - grifou-se. Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge e indicar as razões que amparam seu inconformismo. No caso, a peça recursal além de não fazer remissão aos fatos e fundamentos contidos na decisão embargada, se limita a deduzir alegação genérica de ausência de fundamentação. Assim, evidente a ausência de regularidade formal dos embargos de declaração opostos. A embargante pretende, na verdade, a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Diante da inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou qualquer outro vício, é manifesto o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. A embargante traz questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Em razão da oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração (art. 932, III, do CPC). Condeno a embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 0,5% sobre o valor da causa. Fica a embargante advertida, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator